Tribunal: CARF
Processo: 10875.902955/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902955/2010-48
ACÓRDÃO
1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare
a nulidade de despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência
de motivação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ECONÔMICO-FISCAIS
DA
PESSOA
JURÍDICA-DIPJ. PODER PROBANTE. SUJEITA À APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Para que informações de uma DIPJ tenha valor probante perante a RFB, é
necessário que essas informações estejam lastreadas em documentos
hábeis e idôneos.
PER/DCOMP
ELETRÔNICO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em pedido de compensação, é do contribuinte o ônus de demonstrar o seu
direito creditório, de forma que não pairem dúvidas sobre sua liquidez e
certeza.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.538, de 29 de janeiro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10875.900166/2011-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902955/2010-48
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
não homologou direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado em saldo
negativo de IRPJ. O Despacho Decisório não reconheceu o crédito solicitado pelo contribuinte em
razão da insuficiência das parcelas de composição do crédito informadas. Foi também intimada
pelas inconsistências, mas não as saneou.
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, onde sustenta o seguinte: a) nulidade da decisão por falta de motivação, pois a
decisão não se apresenta devidamente fundamentada e muito menos embasada em fatos
comprovados durante o processo de fiscalização; b) o despacho decisório simplesmente menciona
que a soma das parcelas de crédito demonstradas no Per/Dcomp é insuficiente para homologação
da compensação pleiteada, sem dar qualquer fundamento para tanto, sendo que um dos
princípios que rege a administração pública é o princípio da motivação dos atos administrativos e
o Despacho Decisório não possui motivação para o não reconhecimento do crédito existente; c)
que a administração tributária deveria seguir o princípio da verdade material para apuração do
saldo negativo efetivamente existente em favor do contribuinte, asseverando a idoneidade de seu
crédito, conforme demonstrado e apurado em DIPJ; d) solicitou a produção posterior de provas
para comprovação da idoneidade do crédito mencionado.
Porém, a DRJ, diversamente, julgou improcedente a pretensão do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
(...)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902955/2010-48
3
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório, quando os motivos da
não homologação da compensação declarada estão presentes, ainda que de
forma sucinta.
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA-DIPJ.
PODER PROBANTE. SUJEITA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS.
Para que informações de uma DIPJ tenha valor probante perante a RFB, é
necessário que essas informações estejam lastreadas em documentos hábeis e
idôneos.
PER/DCOMP
ELETRÔNICO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em pedido de compensação, é do contribuinte o ônus de demonstrar o seu direito
creditório, de forma que não pairem dúvidas sobre sua liquidez e certeza.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
(...)
PEDIDO. PRODUÇÃO POSTERIOR DE QUALQUER PROVA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Por ausência de demonstração de nenhuma das condições previstas no parágrafo
4o do artigo 16 do decreto 70.235/1972, que possibilita a juntada de documentos
após a impugnação, o pedido de produção posterior de qualquer prova será
indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, e reproduzindo os mesmos fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, buscando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, à luz do princípio da verdade material, e
requerendo a juntada de documentos adicionais destinados à comprovação do alegado.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902955/2010-48
4
Conforme relatado, trata-se de Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
13679.88880.130706.1.3.02-7432, transmitida em 13/07/2006, fls. 79/83, relativa
à compensação de débitos com Crédito Saldo Negativo de IRPJ do período de
01/01/2005 a 31/12/2005. O crédito solicitado em valor original é de R$
471.868,08.
A DRF Guarulhos por meio do Despacho Decisório proferido em 14/02/2011, fls.
84, nada reconheceu do crédito solicitado pela contribuinte no valor de R$
471.868,08, em razão da insuficiência das parcelas de composição do crédito
informadas pela contribuinte:

Esse despacho decisório aduz que a contribuinte foi intimada das inconsistências
detectadas, porém ela não as saneou:

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho
decisório em sua integralidade.
A ora Recorrente sustenta inicialmente a nulidade da decisão recorrida, pois teria
inovado os fundamentos do despacho decisório, bem como sido contraditória
quanto aos seus fundamentos.
Sobre este ponto, passo a aprofundar a questão.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902955/2010-48
5
Dos extratos colacionados acima da intimação para esclarecimentos (fls. 91), bem
como do despacho decisório (fls. 84), verifica-se que a negativa do crédito
pleiteado se pautou na existência de divergências entre DIPJ e DCTF do período
que não teriam sido justificadas, culminando na ausência de liquidez e certeza.
Conferindo-se a decisão recorrida, porém, nota-se que não há a alegada
contradição apontada pela Recorrente. Com efeito, o despacho decisório indica
duas razões autônomas como fundamentação: (i) existência de inconsistências; e
(ii) insuficiência da soma dos créditos indicados no PER/DCOMP inclusive para
quitar o imposto devido.
A decisão recorrida, por sua vez, inclusive nos trechos transcritos pelo recorrente,
adota justamente essa fundamentação.
De fato, ao comparar DIPJ e DCTF, o acórdão recorrido apenas realizou o mesmo
caminho realizado pela fiscalização e que indicou a existência de inconsistências
entre as duas obrigações acessórias.
Assim, foi a própria inércia do contribuinte em não responder a intimação é que
impediu o aprofundamento da fiscalização.
Quanto à alegação de nulidade do despacho decisório, conforme aventado acima,
essa, portanto, não resta configurada.
Como apontado anteriormente, resta claro da leitura do despacho decisório quais
os fundamentos para a denegação do crédito:

Acima, destaquei em azul e em vermelho as razões pelas quais houve o
indeferimento.
Inclusive acima colacionei a intimação (fls. 91), não se sustentando a afirmação da
recorrente de que ela não teria ocorrido ou que não conste nos autos
informações acerca de tal intimação.
Registre-se que não há óbice à análise de declarações anteriores (tais como DIPJ
ou DCTF), por parte do Fisco, afinal, a verdade material a ser perseguida deve ser
considerada para ambos os lados.
No mesmo passo, não há que se falar em homologação tácita, haja vista a emissão
de despacho decisório em momento anterior ao prazo de 5 anos prescrito no art.
74 da Lei n. 9.430/96, podendo a autoridade fiscal nesse prazo questionar a
formação de saldo negativo e de estimativas, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF n. 204:
Súmula CARF no 204
Aprovada pelo Pleno da 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902955/2010-48
6
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Ademais, ainda que se acatasse a preliminar de nulidade da decisão, isso não
altera a conclusão alcançada pelo despacho decisório e pela DRJ quanto à
insuficiência dos valores indicados como crédito.
Vejamos:

Adotando como base as informações constantes na própria DIPJ, bem como a
existência do pagamento de IR no exterior, ainda assim, os valores se mostram
insuficientes para quitar o imposto devido.
A Recorrente em momento algum justifica a diferença apontada entre o valor
apurado na ficha 11 (R$13.238.305,85) e o indicado na linha 17 da ficha 12 (R$
14.080.724,29).
Entendo, portanto, que não restou demonstrada a liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado.
Por fim, quanto aos documentos juntados em sede de Recurso Voluntário,
conhecidos e analisados, entendo que eles também não são suficientes para
reconhecer o direito creditório alegado pelo contribuinte.
Isso porque tais documentos supostamente comprovariam que, no período em
questão (2005), os valores por ela recolhido mediante DARF seriam superiores aos
R$ 7.180.015,73 apontados às fls. 98/99:

Contudo, conforme tabela da fl. 294 (conforme se observa no voto da DRJ), ao
desconsiderar o imposto pago no exterior e recalcular as estimativas mensais com
base na DCTF, o relator concluiu que não havia saldo negativo de IRPJ, mas sim
um saldo positivo de R$ 901.462,03 a pagar.
Logo, ainda que se considerasse como parcelas de crédito os DARFs apresentados
(documentos anexados junto ao recurso voluntário, cf. e-fls. 327-344) no valor
total de R$ 7.957.345,44 ¬ - R$ 777.329,72 a mais que o valor considerado de R$
7.180.015,72) -, não haveria saldo negativo a ser reconhecido em favor do
IRPJ devido
14.080.724,29
R$
Estimativa Mensal
Ficha 11 da DIPJ
13.238.305,85
-R$
IR exterior
471.868,08
-R$
Saldo IRPJ
370.550,36
R$
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902955/2010-48
7
contribuinte, tendo em vista que o resultado seria imposto a pagar no valor de R$
124.132,31.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 521
DF CARF MF
Original